Tribunal: STF
Processo: Ext 1259
Classe: Ext
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-05-22
Data de publicação: 2012-05-22

Ementa:
EMENTA



    Extradição instrutória. Duplicidade do pedido. Governos da Argentina e dos Estados Unidos da América (EXT nº 1.277). Preferência do pleito formulado pelo Governo argentino. Inteligência do art. 79, § 1º, inciso I, da Lei 6.815/80. Pedido instruído com os documentos necessários à sua análise. Atendimento aos requisitos da Lei nº 6.815/80 e do tratado de extradição firmado entre os Estados constituintes do Mercosul. Prescrição. Não ocorrência, tanto sob a óptica da legislação alienígena quanto sob a óptica da legislação penal brasileira. Dupla tipicidade. Ocorrência. Alegação de insuficiência de provas que vinculem o extraditando à pratica delitiva. Reexame de fatos subjacentes à investigação. Impossibilidade. Sistema de contenciosidade limitada. Precedentes. Pedido deferido. Assegurada a detração do tempo de prisão ao qual o extraditando foi submetido no Brasil (art. 91, inciso II, da Lei nº 6.815/80). Consequente prejudicialidade do pedido formulado pelo Governo dos Estados Unidos da América.



    1. Pelos mesmos fatos narrados neste pleito extradicional, o Governo dos Estados Unidos da América, com base no Tratado de Extradição firmado entre o Governo daquele país e o da República Federativa do Brasil, em data posterior, formulou pedido de extradição do súdito estrangeiro em questão, imputando-lhe o crime de conspiração (EXT nº 1.277/EUA, de minha relatoria).



    2. Prevendo esse tipo de impasse, o legislador ordinário fez constar do estatuto do estrangeiro regra específica. No caso, a solução repousa no inciso I § 1º do art. 79 da Lei nº 6.815/80, ou seja, tem preferência no pedido de extradição o “Estado requerente em cujo território haja sido cometido o crime mais grave, segundo a lei brasileira”.



    3. Considerando que crime mais grave imputado ao extraditando, segundo a legislação brasileira, fora praticado em território argentino, tem este preferência quanto ao pedido de extradição.



    4. O pedido formulado pelo Governo da Argentina, com base em tratado de extradição firmado entre os Estados constituintes do Mercosul, atende aos pressupostos necessários ao seu deferimento, nos termos da Lei nº 6.815/80.



    5. Pedido que foi instruído com os documentos necessários à sua análise, trazendo, inclusive, detalhes precisos quanto ao local, à data, à natureza e às circunstâncias dos fatos delituosos. Portanto, em perfeita consonância com as regras do tratado bilateral e do art. 80, caput, da Lei nº 6.815/80.



    6. Os requisitos da dupla tipicidade e da dupla punibilidade estão presentes na espécie. Ao extraditando foi imputada a prática do crime de tráfico de entorpecentes, que tem correspondência no Brasil com o crime tipificado no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, cuja pena de reclusão é de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos.



    7. Não ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, seja sob a óptica da legislação alienígena, seja sob a óptica da legislação brasileira (art. 109, inciso I, do Código Penal).



    8. No Brasil, o processo extradicional se pauta pelo princípio da contenciosidade limitada, não competindo a esta Suprema Corte indagar sobre o mérito da pretensão deduzida pelo Estado requerente ou sobre o contexto probatório em que a postulação extradicional se apoia.



    9. De acordo com o art. 91, inciso II, da Lei nº 6.815/80, o Governo da Argentina deverá assegurar a detração do tempo em que o extraditando houver permanecido preso no Brasil por força do pedido formulado.



    10. Extradição deferida.



    11. Consequente prejudicialidade do pedido formulado pelo Governo dos Estados Unidos da América.